Tribunal: TCU
Processo: 006.696/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades em processo administrativo com dispensa de licitação fundamentada em situação emergencial destinado à contratação da avaliação de processos e tecnologia, arquitetura, ferramentas e segurança da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no processo administrativo 130-2020 do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro - UASG 806030), o qual se refere à dispensa de licitação fundamentada em situação emergencial, conforme o art. 29, inciso XV, da Lei 13.303/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 20 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Serpro, à interessada e ao representante.